Tribunal: TJMT
Processo: 1004989-40.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004989-40.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 164.876.051-15 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1004989-40.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial de Lucas do Rio Verde.

Embargante: ENERGISA S.A.

Embargado: DANIEL FRANCISCO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra o acórdão que confirmou sentença de condenação ao ressarcimento de R$ 27.269,42 ao consumidor, valor correspondente à instalação de rede elétrica em imóvel próprio, posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária e utilizada no atendimento a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar adequadamente a legislação setorial da ANEEL, notadamente a Resolução Normativa nº 1000/2021, no tocante à responsabilidade do empreendedor pelo custeio da infraestrutura elétrica em empreendimentos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos valores, reconhecendo a incorporação da rede elétrica ao seu patrimônio e o atendimento a terceiros, o que caracteriza enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

5.

O julgado apreciou de forma adequada a legislação setorial, mencionando expressamente as Resoluções ANEEL nº 229/2006 e nº 1000/2021, e embasou-se em precedente específico (NU 1000737-22.2023.8.11.0026) que analisou hipótese semelhante.

6.

A inconformidade da embargante com os fundamentos da decisão não caracteriza vício passível de correção por embargos de declaração, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida.

7.

A previsão normativa de participação financeira do consumidor não afasta o dever de ressarcimento quando há prova da incorporação da rede e do seu uso para atender outros consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O exame da responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento ao consumidor que custeou rede elétrica incorporada ao seu patrimônio afasta a alegação de omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

2.

A incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária e sua utilização para atendimento de terceiros impõem o dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito, ainda que haja previsão normativa de participação financeira do consumidor.

3.

A pretensão de revaloração das provas e rediscussão do mérito não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio recursal próprio.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48. Resolução ANEEL nº 229/2006. Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 104 e 105.
Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal – NU 1000737-22.2023.8.11.0026.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Colegiado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou à restituição, em favor do autor, da quantia de R$ 27.269,42 (vinte e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente aos custos de instalação da rede elétrica em seu imóvel.

A embargante requer o acolhimento dos embargos, ao argumento de que o julgado incorreu em omissão e contradição por não ter considerado adequadamente a legislação setorial aplicável, em especial a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. Sustenta que referido normativo atribui ao empreendedor a responsabilidade pelo custeio da infraestrutura elétrica em empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Alega, ainda, que a hipótese não se enquadra nas situações de gratuidade previstas nos artigos 104 e 105 da mencionada resolução e que a decisão desconsiderou tratar-se de empreendimento particular, sendo, portanto, do solicitante a responsabilidade pelos custos da obra.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, constituem recurso de contornos rígidos, destinado apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada a questão central do recurso, examinando a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor para a instalação da rede elétrica, posteriormente incorporada ao patrimônio da empresa e utilizada no atendimento a outros consumidores.

Não procede a alegação de que o acórdão deixou de considerar a legislação setorial pertinente
. O julgado reconheceu expressamente a existência da Resolução ANEEL nº 229/2006, que disciplina a incorporação de redes particulares ao patrimônio da concessionária e a respectiva forma de ressarcimento. Ademais, a decisão embasou-se em precedente específico desta Turma Recursal, que analisou hipótese análoga à dos autos, com expressa referência à Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Evidencia-se que a embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa e à revaloração das provas, pretensão incabível na estreita via dos embargos de declaração. A mera inconformidade com os fundamentos adotados no acórdão não configura omissão ou contradição, tratando-se de tentativa de redimensionar a conclusão do julgado.

Consoante bem consignado no acórdão embargado, é pacífica a jurisprudência desta Turma Recursal no sentido de que, uma vez incorporada à rede elétrica ao patrimônio da concessionária, com consequente geração de receita, é devido o ressarcimento ao consumidor que arcou com os custos da obra, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

O fato de a normativa da ANEEL prever, em determinados casos, a participação financeira do consumidor não afasta o dever de ressarcimento quando demonstrado que a rede foi incorporada ao patrimônio da concessionária e passou a atender a terceiros, como efetivamente se verificou no presente caso.

Dessa forma, o acórdão embargado está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme o precedente citado (NU 1000737-22.2023.8.11.0026), o qual examinou situação semelhante e concluiu pela existência da obrigação de ressarcimento.

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025